Tribunal: TJES
Processo: 0001752-97.2022.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-05-13

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0001752-97.2022.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MAYK PRATES MOREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: GLICE BARBARA BRUSQUE - ES36944

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. CORRUPÇÃO DE MENORES. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DOSIMETRIA. REGIME INICIAL FECHADO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de roubo majorado pelo concurso de pessoas e corrupção de menores, em razão de, em concurso com adolescente de 16 anos, mediante violência física, subtrair bicicleta da vítima, com imposição de pena total de 8 anos, 3 meses e 8 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 200 dias-multa. O apelante requer a absolvição quanto ao delito do art. 244-B do ECA por insuficiência probatória, o afastamento da majorante do concurso de pessoas no roubo, a redução da pena, a fixação de regime mais brando, o direito de recorrer em liberdade, a concessão da gratuidade de justiça e a fixação de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 6 questões em discussão: (i) definir se há prova suficiente para manter a condenação pelo crime de corrupção de menores; (ii) estabelecer se incide a majorante do concurso de pessoas no crime de roubo; (iii) determinar se a dosimetria da pena comporta redução; (iv) definir se é cabível a fixação de regime inicial mais brando; (v) estabelecer se o réu pode recorrer em liberdade; e (vi) determinar se cabe, nesta fase, o exame do pedido de gratuidade de justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O crime de corrupção de menores possui natureza formal e se consuma com a prática da infração penal em conjunto com menor de 18 anos, independentemente de prova da efetiva corrupção do adolescente.

A prova dos autos demonstra que o apelante pratica o roubo em conjunto com adolescente de 16 anos, com ciência da menoridade, o que autoriza a manutenção da condenação pelo art. 244-B do ECA.

A palavra da vítima possui especial relevância nos crimes patrimoniais praticados com violência, sobretudo quando coerente desde a fase inquisitorial e corroborada pelos demais elementos de prova.

O próprio acusado admite parcialmente a agressão e a atuação conjunta com o adolescente e outros rapazes no contexto da subtração da bicicleta, o que reforça a suficiência probatória da condenação.

A majorante do concurso de pessoas incide porque a prova oral e o interrogatório evidenciam pluralidade de agentes, liame subjetivo e cooperação consciente na execução do roubo.

Eventuais divergências sobre dívida pretérita ou posse anterior do bem não afastam a conclusão de que a subtração ocorre mediante violência e atuação conjunta, elementos bastantes para a incidência do art. 157, § 2º, II, do Código Penal.

A dosimetria não apresenta ilegalidade flagrante, pois a pena-base é exasperada com fundamento nos antecedentes criminais, a agravante da reincidência é reconhecida de forma motivada e a majorante do concurso de pessoas é aplicada na fração de 1/3.

O regime inicial fechado deve ser mantido em razão do quantum da pena, da reincidência do apelante e das circunstâncias concretas do caso.

A manutenção da prisão preventiva mostra-se idônea diante da gravidade concreta do delito, praticado com violência, da reincidência do acusado e da ausência de fato superveniente apto a justificar a revogação da custódia.

O exame da assistência judiciária gratuita para fins de isenção de custas processuais compete ao juízo da execução.

São devidos honorários recursais à defensora dativa, arbitrados com base na tabela da OAB/ES e nos critérios do art. 85 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O crime do art. 244-B do ECA configura-se com a prática de infração penal em concurso com menor de 18 anos, independentemente de prova da efetiva corrupção do adolescente. 2. A palavra da vítima, quando coerente e harmônica com os demais elementos dos autos, basta para comprovar a materialidade e a autoria em crime patrimonial cometido com violência. 3. A majorante do concurso de pessoas no roubo incide quando a prova demonstra pluralidade de agentes, liame subjetivo e cooperação consciente na execução delitiva. 4. Mantém-se a dosimetria, o regime inicial fechado e a prisão preventiva quando inexistente ilegalidade flagrante e presentes fundamentação idônea e circunstâncias concretas justificadoras. 5. A análise da miserabilidade do condenado para fins de isenção de custas processuais compete ao juízo da execução.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 157, § 2º, II. ECA, art. 244-B. CPC, art. 85.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 500. STJ, REsp n. 2.105.649/RS, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 18.02.2025, DJEN 25.02.2025. TJES, Apelação Criminal n. 012219000010, Rel. Des. Willian Silva, Primeira Câmara Criminal, j. 30.06.2021, DJe 09.07.2021.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001752-97.2022.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MAYK PRATES MOREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0001752-97.2022.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MAYK PRATES MOREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: GLICE BARBARA BRUSQUE - ES36944

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. CORRUPÇÃO DE MENORES. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DOSIMETRIA. REGIME INICIAL FECHADO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de roubo majorado pelo concurso de pessoas e corrupção de menores, em razão de, em concurso com adolescente de 16 anos, mediante violência física, subtrair bicicleta da vítima, com imposição de pena total de 8 anos, 3 meses e 8 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 200 dias-multa. O apelante requer a absolvição quanto ao delito do art. 244-B do ECA por insuficiência probatória, o afastamento da majorante do concurso de pessoas no roubo, a redução da pena, a fixação de regime mais brando, o direito de recorrer em liberdade, a concessão da gratuidade de justiça e a fixação de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 6 questões em discussão: (i) definir se há prova suficiente para manter a condenação pelo crime de corrupção de menores; (ii) estabelecer se incide a majorante do concurso de pessoas no crime de roubo; (iii) determinar se a dosimetria da pena comporta redução; (iv) definir se é cabível a fixação de regime inicial mais brando; (v) estabelecer se o réu pode recorrer em liberdade; e (vi) determinar se cabe, nesta fase, o exame do pedido de gratuidade de justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O crime de corrupção de menores possui natureza formal e se consuma com a prática da infração penal em conjunto com menor de 18 anos, independentemente de prova da efetiva corrupção do adolescente.

A prova dos autos demonstra que o apelante pratica o roubo em conjunto com adolescente de 16 anos, com ciência da menoridade, o que autoriza a manutenção da condenação pelo art. 244-B do ECA.

A palavra da vítima possui especial relevância nos crimes patrimoniais praticados com violência, sobretudo quando coerente desde a fase inquisitorial e corroborada pelos demais elementos de prova.

O próprio acusado admite parcialmente a agressão e a atuação conjunta com o adolescente e outros rapazes no contexto da subtração da bicicleta, o que reforça a suficiência probatória da condenação.

A majorante do concurso de pessoas incide porque a prova oral e o interrogatório evidenciam pluralidade de agentes, liame subjetivo e cooperação consciente na execução do roubo.

Eventuais divergências sobre dívida pretérita ou posse anterior do bem não afastam a conclusão de que a subtração ocorre mediante violência e atuação conjunta, elementos bastantes para a incidência do art. 157, § 2º, II, do Código Penal.

A dosimetria não apresenta ilegalidade flagrante, pois a pena-base é exasperada com fundamento nos antecedentes criminais, a agravante da reincidência é reconhecida de forma motivada e a majorante do concurso de pessoas é aplicada na fração de 1/3.

O regime inicial fechado deve ser mantido em razão do quantum da pena, da reincidência do apelante e das circunstâncias concretas do caso.

A manutenção da prisão preventiva mostra-se idônea diante da gravidade concreta do delito, praticado com violência, da reincidência do acusado e da ausência de fato superveniente apto a justificar a revogação da custódia.

O exame da assistência judiciária gratuita para fins de isenção de custas processuais compete ao juízo da execução.

São devidos honorários recursais à defensora dativa, arbitrados com base na tabela da OAB/ES e nos critérios do art. 85 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O crime do art. 244-B do ECA configura-se com a prática de infração penal em concurso com menor de 18 anos, independentemente de prova da efetiva corrupção do adolescente. 2. A palavra da vítima, quando coerente e harmônica com os demais elementos dos autos, basta para comprovar a materialidade e a autoria em crime patrimonial cometido com violência. 3. A majorante do concurso de pessoas no roubo incide quando a prova demonstra pluralidade de agentes, liame subjetivo e cooperação consciente na execução delitiva. 4. Mantém-se a dosimetria, o regime inicial fechado e a prisão preventiva quando inexistente ilegalidade flagrante e presentes fundamentação idônea e circunstâncias concretas justificadoras. 5. A análise da miserabilidade do condenado para fins de isenção de custas processuais compete ao juízo da execução.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 157, § 2º, II. ECA, art. 244-B. CPC, art. 85.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 500. STJ, REsp n. 2.105.649/RS, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 18.02.2025, DJEN 25.02.2025. TJES, Apelação Criminal n. 012219000010, Rel. Des. Willian Silva, Primeira Câmara Criminal, j. 30.06.2021, DJe 09.07.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0001752-97.2022.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MAYK PRATES MOREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: GLICE BARBARA BRUSQUE - ES36944

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme relatado, cuida-se de apelação interposta por
Mayke Prates Moreira
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Colatina/ES, que o condenou como incurso nas sanções do
artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, e do artigo 244-B do
ECRIAD,
impondo-lhe a pena total de
8 anos, 3 meses e 8 dias de reclusão
, em regime inicial fechado, além do pagamento de
200 dias-multa
.

Consta da denúncia que, no dia
11 de março de 2022
, na Rua Luiz Catelan, Centro, Marilândia/ES, o recorrente, em concurso com o adolescente
Kaik Gonçalves da Silva
, mediante violência física, subtraiu da vítima
Marciano Pereira Leopoldino
uma bicicleta, ocasião em que também teria corrompido o menor para a prática delitiva.

Em suas razões, o apelante pugna pela absolvição quanto ao crime previsto no artigo 244-B do ECA, ao argumento de insuficiência probatória. Subsidiariamente, pleiteia o afastamento da majorante do concurso de pessoas no crime de roubo e, de forma genérica, a redução da pena, a fixação de regime mais brando, bem como o direito de recorrer em liberdade, a concessão da gratuidade de justiça e a fixação de honorários advocatícios.

O apelo, contudo,
não merece provimento.

De início,
não há falar em absolvição
quanto ao crime previsto no artigo 244-B do ECA.

O delito de corrupção de menores possui natureza
formal
e se consuma com a prática da infração penal em conjunto com menor de 18 anos, bastando o envolvimento consciente do agente imputável com o adolescente na empreitada criminosa. No caso, observa-se que
Kaik
contava
16 anos de idade
à época dos fatos e que o apelante praticou o roubo em sua companhia, ciente da menoridade.

Tal compreensão está em conformidade com a jurisprudência consolidada do STJ, inclusive enunciada na
Súmula 500
, segundo a qual a configuração do crime do artigo 244-B do ECA
independe de prova da efetiva corrupção do menor
.

Além disso, os elementos probatórios são suficientes à manutenção da condenação.
A vítima
relatou, na
fase inquisitorial,
que foi abordada e agredida por
Mayke
e
Kaik
, tendo a bicicleta sido subtraída após as agressões.
Em juízo,
reafirmou a dinâmica essencial de perseguição, agressão e subtração.

O próprio acusado, por sua vez, admitiu ao menos parcialmente a agressão e o contexto de atuação conjunta. Com efeito, em seu interrogatório policial, o apelante reconheceu que estava com
Kaik
e outros rapazes, que encontrou a vítima no centro de Marilândia e que, na ocasião, ele,
Kaik
e os demais desferiram socos na vítima e “pegaram de volta a bicicleta”.

Ademais, em crimes patrimoniais praticados com violência, a materialidade e a dinâmica do fato podem ser demonstradas pela
palavra da vítima,
pelo boletim de ocorrência, pelos depoimentos e pelos demais elementos harmônicos dos autos, sobretudo quando o relato se mostra coerente desde a fase inquisitorial e encontra apoio na prova oral produzida em juízo.

Nesse sentido:

[...]
A palavra das vítimas é prova de especial relevância em crimes contra o patrimônio
, notadamente quando os fatos ocorrem em circunstâncias que dificultam a obtenção de outras provas, como no presente caso, em que os crimes foram cometidos em datas próximas e em condições de continuidade delitiva. [...] (STJ, REsp n. 2.105.649/RS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025)

Nesse cenário,
a condenação pelo delito de corrupção de menores deve ser mantida.

Igualmente
não procede
o pedido de
afastamento da majorante do concurso de pessoas no roubo
.

A prova produzida demonstra atuação conjunta e convergente do apelante com o adolescente. A dinâmica fática, tal como delineada pela vítima desde a fase policial e reafirmada em juízo, evidencia a atuação de mais de um agente. Mesmo nas versões defensivas e inquisitivas que buscam minimizar a participação de alguns envolvidos, permanece incontroverso que o apelante não agiu sozinho. O próprio
Mayke
admite que estava acompanhado de
Kaik
e de outros rapazes, ao passo que a vítima, tanto na delegacia quanto em juízo, descreve ação grupal.

A prova colhida, portanto, converge para a existência de liame subjetivo e colaboração recíproca. A vítima apontou a participação de mais de um agente nas agressões; o contexto narrado revela superioridade numérica e cooperação material entre os envolvidos; e o próprio réu admitiu ter agredido a vítima no curso do episódio em que a bicicleta foi retomada.

Ainda que haja versões divergentes acerca de eventual dívida pretérita ou da posse anterior do bem, isso não afasta a conclusão central de que a subtração se deu mediante violência e atuação conjunta.

Há, assim, pluralidade de agentes e cooperação consciente para a execução do delito, o que basta para a incidência do artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal.

No tocante à
dosimetria
, embora os pleitos de redução da pena e de abrandamento do regime tenham sido formulados de modo genérico, sem demonstração específica de
error in judicando
em qualquer das fases da dosimetria, cabe, em controle de legalidade, tecer algumas considerações.

Não se identifica flagrante ilegalidade.

Quanto ao crime de roubo
, a pena-base foi fixada em
6 meses
acima do mínimo legal
, em razão da valoração negativa dos
antecedentes criminais
(ação nº 0300544-49.2016.8.05.0256). Na segunda fase, foi reconhecida a agravante da
reincidência
(ação nº 0001114-15.2016.8.08.0066), motivo pelo qual a pena intermediária foi estabelecida em
5 anos e 3 meses de reclusão
. Na terceira fase, aplicada a majorante do concurso de pessoas na fração de
1/3
, alcançou-se a pena de
7 anos de reclusão
, além de multa.

Quanto ao crime de corrupção de menores
, a pena-base foi fixada em
1 mês e 13 dias acima do mínimo legal
, também em razão da valoração negativa dos antecedentes criminais. Na segunda fase, reconhecida a agravante da reincidência, a pena intermediária foi estabelecida em
1 ano, 3 meses e 18 dias de reclusão
. Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou de diminuição, a pena restou definitivamente fixada no mesmo patamar.

Considerado o concurso material, procedeu-se ao somatório das reprimendas, chegando-se à pena definitiva de
8 anos, 3 meses e 8 dias de reclusão
. Não se verifica desproporção manifesta nem fundamentação inidônea apta a justificar a intervenção desta instância revisora.

Consequentemente, o regime inicial
fechado
igualmente deve ser preservado, seja em razão do
quantum
final da reprimenda, seja diante da reincidência do apelante e das circunstâncias concretas do caso.

Também,
não prospera o pedido de recorrer em liberdade.

A sentença manteve a prisão preventiva com fundamento na permanência dos motivos anteriormente indicados para a custódia, notadamente a garantia da ordem pública, considerada a
gravidade concreta do delito
, praticado com violência, bem como a
reincidência
do acusado. Além disso, o apelante permaneceu preso durante a instrução, inexistindo alteração fática superveniente apta a justificar a revogação da medida.

Quanto ao pleito de concessão da assistência judiciária gratuita, incabível sua apreciação neste momento, mormente porque a jurisprudência tem assentado que “compete ao juízo da execução a análise acerca da miserabilidade do acusado, para fins de isenção de custas processuais” (TJES, Apelação Criminal n. 012219000010, Rel. Des. Willian Silva, Primeira Câmara Criminal, julgado em 30/06/2021, DJe 09/07/2021).

Por fim, fixo em
R$ 700,00
os honorários recursais devidos pelo Estado em favor da defensora dativa nomeada na origem, valor que arbitro com base na tabela profissional elaborada pela OAB/ES e, sobretudo, nos critérios previstos no artigo 85 do Código de Processo Civil.

Diante do exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, mantendo integralmente a sentença condenatória proferida pelo juízo de origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.